Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734362-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ELISANGELA ROSA MELLO SARMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51787244) opostos por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face do acórdão n° 1755798 (ID 51501573) que, ao apreciar a apelação da ora Embargada, decidiu o que segue: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba. 2. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal. 3. Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios devidos utiliza-se a tabela da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional. 4. Tratando-se de procedimento contencioso, para o qual a tabela de honorários da OAB atual (disponível em http://www.oabdf.org.br/servicos/ao-advogado/tabela-de-onorarios/) indica o valor de 25URH (25 x R$368,60 [valor da URH em março de 2023] = R$9.215,00), fixo os honorários de sucumbência em 50% desse valor de referência, perfazendo R$ 4.607,50 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reforma. Honorários majorados. (Acórdão 1755798, 07343624620228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas suas razões recursais (ID 51787244), a Embargante, argumenta que há omissão no acórdão embargado ao deixar de estabelecer o marco inicial de incidência da correção monetária do valor da condenação ao pagamento de honorários. É o relatório. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023 13:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador